Tribunal: TJDFT
Processo: 0743555-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pela Curadoria Especial, na defesa dos interesses de HÉLIO PEDRO DA ROCHA, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Riacho Fundo, nos autos do Cumprimento de Sentença proposto por BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL. Pela decisão recorrida, o d. magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido da Curadoria Especial, para que os autos fossem remetidos à Contadoria Judicial, a fim de apurar a correção da planilha de cálculos do crédito exequendo. A Curadoria Especial sustentou, em síntese, a necessidade de remessa dos autos à Contadoria Judicial, “diante da complexidade para elaboração dos cálculos”. Acrescentou que não dispõe de estrutura necessária para apuração dos valores indicados na planilha apresentada pelo exequente. Defendeu, ainda, a aplicação do art. 98, § 1o, inciso VII, do Código de Processo Civil – CPC. Após discorrer acerca da presença dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao recurso, a Curadoria Especial pugnou pelo deferimento do referido efeito, de modo a sobrestar a fase de cumprimento de sentença até julgamento pelo órgão colegiado. Em provimento definitivo, requereu a reforma da r. decisão recorrida, a fim de que os autos de origem sejam remetidos à Contadoria Judicial. É a síntese do necessário. Decido. Inicialmente, cumpre assinalar que o presente recurso é cabível, conforme dispõe o art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC. Conquanto cabível, o Agravo de Instrumento não preenche um dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. Isso porque somente o “periculum in mora” se faz presente, porquanto foi determinado o prosseguimento do feito executivo, determinando que a Curadoria Especial exercesse a faculdade de impugnar os cálculos do crédito exequendo. Noutro vértice, não há nas alegações vertidas pela agravante a relevante fundamentação, da qual se extraia a probabilidade de provimento recursal. Com efeito, não há como acolher a pretensão deduzida pela agravante, uma vez que não se faz necessário o encaminhamento dos autos à Contadoria Judicial, porquanto o exame da correção da planilha apresentada pela parte exequente pode ser feito por simples cálculos aritméticos. A remessa dos autos à Contadoria Judicial é cabível somente nas hipóteses em que as circunstâncias revelarem a confecção de cálculos mais complexos para o cumprimento da sentença exequenda. No caso em exame, não há demonstração de que é imprescindível a atuação da Contadoria Judicial para identificar eventual equívoco nos cálculos apresentados pela parte exequente. Conforme bem destacou o d. magistrado prolator da decisão agravada, “basta que se analise a correta incidência de multa, correção monetária e juros”, não havendo “complexidade que justifique a realização de cálculos pela Contadoria do Juízo ou que impossibilite a apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença.”. A alegação de que a Defensoria Pública não dispõe de estrutura não tem o condão de estabelecer à Contadoria Judicial o encargo de examinar a correção de cálculos elaborados pela parte exequente, notadamente diante da, consabida, sobrecarga de trabalho da Contadoria. Consigne-se, por oportuno, que o fato de a parte litigar sob o pálio da justiça gratuita não tem o condão de obrigar a remessa dos autos à contadoria, se tal medida não se mostrar necessária, razão pela qual não há que se falar em aplicação do art. 98, § 1o, inciso VII, do CPC. Assim, diante do panorama ora apresentado, não há como acolher a pretensão recursal, devendo-se, por conseguinte, prestigiar integralmente a decisão agravada. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, mantendo incólume a r. decisão de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo legal. Comunique-se ao Juízo “a quo”. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora